Tribunal: STF
Processo: RHC 61175
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
- 1. Habeas corpus. Processo penal. Prisão preventiva. Justifica-se a
prisão preventiva como garantia de ordem pública, por conveniência
de instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Precedentes da Corte. Recurso a que se nega provimento.